Tribunal: TJBA
Processo: 8000460-72.2015.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8000460-72.2015.8.05.0109

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE IRAR
Á

ADVOGADOS: ISADORA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA, LUIZ EDUARDO GUIMARÃES ROMANO PINTO

APELAD
A
: ANTÔNIA NERES CERQUEIRA

ADVOGADO: CARLOS ALBERTO DE SOUZA ALMEIDA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA MUNICIPAL. VÍNCULO FUNCIONAL PRECARIZADO. VERBAS RESCISÓRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS DO ART. 7º DA CF AOS SERVIDORES PÚBLICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE IRARÁ, contra sentença proferida em Ação Ordinária Declaratória c/c Cobrança ajuizada por ANTÔNIA NERES CERQUEIRA, que reconheceu parcialmente os pedidos formulados pela Requerente, condenando o Ente Público ao pagamento de verbas rescisórias referentes ao período de 02/05/2005 a 07/04/2014, em que a Demandante exerceu a função de Agente de Endemias, com fundamento em normas constitucionais e municipais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se é devido o pagamento de verbas rescisórias, como férias e 13º salário, a servidora contratada temporariamente sem concurso público; estabelecer se a ausência de provas documentais por parte da Autora, quanto ao não recebimento das verbas, impede o reconhecimento do direito pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia da Fazenda Pública não acarreta os efeitos materiais previstos no art. 344 do CPC, sendo legítima a apresentação de defesa em grau recursal, nos termos do art. 346, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

4. A Suplicante comprovou o exercício de função, entre 2005 e 2014, sendo incontroversa a prestação do serviço público, fato que atrai a aplicação dos direitos sociais previstos no art. 7º, incisos VIII e XVII, da CF, por força do art. 39, § 3º, da mesma Carta.

5. A legislação municipal (Lei nº 581/2007 e Lei nº 339/1993 – Estatuto dos Servidores) assegura o pagamento de férias e gratificação natalina aos servidores públicos, inclusive
a
os
Agente
s
Comunitário
s
de Saúde e Agen
tes
de Combate às Endemias
.

6. A alegação genérica do Município sobre a precariedade do vínculo funcional e a ausência de concurso público não afasta o dever de quitação das verbas, pois a Administração não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, conforme exige o art. 373, II, do CPC.

7. Ainda que se tratasse de contratação nula, a jurisprudência do STF (Temas 551 e 916) assegura aos servidores contratados o direito ao recebimento das verbas requeridas, caso haja previsão na legislação municipal.

8. Não se pode exigir da Servidora a prova negativa do não recebimento das verbas, por se tratar de ônus probatório desproporcional, vedado pelo ordenamento jurídico, consoante reconhecido pelo STJ, na aplicação da teoria da carga dinâmica da prova.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 39, § 3º; CPC, arts. 346, parágrafo único, e 373, II; Lei Municipal nº 581/2007, art. 8º; Lei Municipal nº 339/1993 (Estatuto dos Servidores), arts. 63, II, 106 e 111.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Temas nº 551 e 916; STJ, REsp 1766371/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.05.2020; TJ-BA, Apelação nº 8001397-22.2020.8.05.0137, Rel. Desª Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 20.03.2024; TJ-BA, Apelação nº 8002464-91.2023.8.05.0080, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 23.10.2019.

––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.
8000460-72.2015.8.05.0109
,

oriundos da Comarca de
Irará
, na qual figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE
IRARÁ
, sendo Apelad
a
ANTÔNIA
NERES CERQUEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO
ao
Apelo
.